Tribunal: CARF
Processo: 10880.920443/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920443/2018-41
ACÓRDÃO
1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO VINDICADO.
Cabe à Interessada comprovar a certeza e liquidez do direito creditório
vindicado. Caso não alcance êxito na referida comprovação, não há
fundamento legal que permita o reconhecimento do crédito, impondo-se a
não homologação da compensação declarada e fundada no insubsistente
direito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 23 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA
LTDA. visando reformar o acórdão no 101-026.513, prolatado em 28/02/2024 pela 10a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 01, que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade que instaurou o litígio. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/07/2017
LUCRO REAL. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS. INDEDUTIBILIDADE.
ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO.
Na apuração do lucro real, os valores contabilizados como provisão para créditos
de liquidação duvidosa não são passíveis de dedução. O valor contabilizado como
provisão para devedores duvidosos deve ser adicionado ao lucro líquido, cabendo
a exclusão apenas na hipótese de ser revertida, no todo ou em parte, a referida
provisão. No caso de perdas no recebimento de créditos, a dedutibilidade se
admite nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Trata-se, na origem, de declaração de compensação fundada em alegado direito
creditório decorrente de recolhimento indevido da estimativa de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica do mês de julho de 2017.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil não homologou a compensação
sob o fundamento que o alegado indébito estaria integralmente vinculado a crédito tributário
declarado pelo sujeito passivo, de modo que o direito creditório não existiria.
Ciente da não homologação da compensação, a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade com os seguintes fundamentos principais, relatados no acórdão
recorrido:
Contra a decisão se insurgiu a requerente. Disse que havia recolhido a estimativa
de IRPJ do mês de julho de 2017 no montante de R$ 3.914.030,65; mas, depois de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
3
uma revisão interna, concluiu não haver naquele período débito que justificasse o
recolhimento. Diante dessa constatação, retificou em 25/09/2017 a DCTF, e,
mediante Dcomp, utilizou o valor indevidamente recolhido em compensação com
outro débito.
O processamento da Receita Federal, entretanto, não identificou a DCTF
retificadora, e, em consequência, não reconheceu o direito creditório, nem
homologou a compensação. A requerente supõe que o despacho decisório seja
fruto de atraso no processamento das informações pelo sistema da Receita
Federal.
Assim, em caráter preliminar, arguiu a nulidade da decisão por cerceamento do
direito de defesa e por violação do direito ao contraditório, pois não houve prévia
intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos. Aduziu que o sistema
Per/Dcom tem limitações probatórias, já que não admite que a Dcomp se faça
acompanhar, desde o início, dos documentos comprobatórios do direito ao
crédito.
A par dessa nulidade, alegou que a fundamentação do despacho decisório é
descolada da realidade dos fatos, pois a DCTF foi retificada antes da decisão. O
ato administrativo, portanto, baseou-se em dados desatualizados.
Teria havido igualmente ofensa ao princípio da busca da verdade material, já que
a autoridade administrativa proferiu decisão sem a realização de qualquer
diligência. Citou, nesse sentido, o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 Acrescentou
ainda que a Solução de Consulta Interna no' 19/2011, da Cosit, dirimiu a
controvérsia quanto à possibilidade de compensar estimativa indevidamente
recolhida.
A Súmula no 84 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF é no
mesmo sentido.
Quanto ao mérito, disse a requerente que o direito creditório tem origem em erro
no ajuste do lucro líquido, já que valores que deveriam ser excluídos foram
adicionados.
Assim se expressou a requerente:
41. Com efeito, em uma apuração preliminar, a Requerente, ao promover
os ajustes ao lucro líquido (adições e exclusões) para fins de apuração do
resultado tributável, adicionou Provisão para Devedores Duvidosos (Conta
Contábil no 24100139 – PDD Exterior GrupoVC), no valor de R$
11.881.966,50, além de outras adições e exclusões, apurando IRPJ a pagar,
no período de janeiro a julho de 2017, no valor de R$ 34.253.318,74.
42. Ao revisar e conciliar os seus controles de Provisão para Devedores
Duvidosos (Conta Contábil no 24100139 – PDD Exterior GrupoVC), a
Requerente constatou que, em vez de adicionar o valor de R$
11.881.966,50, na verdade, deveria ter sido excluído o montante de R$
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
4
6.617.037,50, considerando a correta movimentação dos saldos de
provisões contábeis. ...
(...)
43. Assim, (I) com a indevida adição do valor de R$ 11.881.966,50 na
apuração original de IRPJ do período de janeiro a julho de 2017, a
Requerente apurou imposto a pagar no valor de R$ 34.253.318,74; por sua
vez (II) com a exclusão do valor de R$ 6.617.037,50, a Requerente apurou
IRPJ a pagar, relativamente ao período de janeiro a julho de 2017, no valor
de R$ 29.741.766,68.
44. Nesse passo, o valor recolhido a título de “estimativa” de IRPJ do mês
de julho de 2017, no valor de R$ 3.914.030,66, é indevido, ao passo que as
antecipações que já haviam sido realizadas durante o ano-calendário eram
mais do que suficientes para liquidar o IRPJ apurado no período. (fls. 18 e
19)Com essas alegações, pugnou pelo acolhimento da manifestação de
inconformidade, para decretar a nulidade do despacho decisório; ou
alternativamente, superando a nulidade como admite o art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235/1972, reconhecer o direito creditório e homologar a
compensação declarada na Dcomp.
Em caráter subsidiário, a requerente pediu a realização de diligência.
É o relatório.
Inobstante a argumentação, a DRJ considerou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme acórdão acima ementado.
Cientificado do acórdão da DRJ em 10/04/2024 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 101), a Recorrente apresentou em 09/05/2024 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 105) o recurso voluntário de fls. 107 a 131.
Por meio do apelo, a Recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida por
supostamente violar o seu direito de defesa.
Sustenta que a decisão baseou-se em premissas fáticas equivocadas, posto que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento que as provisões
para devedores duvidosos são indedutíveis da base de cálculo do IRPJ, quando o que ocorreu de
fato foi uma mera inversão de valores na apuração do resultado acumulado entre janeiro e julho
de 2017 e que os valores não eram relativos a provisão para devedores duvidosos, e sim
decorrentes de variação cambial para atualização e controle dos saldos de provisão em cada mês.
Ainda, informa que o pagamento indevido está devidamente demonstrado e que,
em nome do princípio da verdade material, pode juntar aos autos com o recurso voluntário provas
que sejam relevantes para o deslinde do feito.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
5
Reafirma que retificou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais antes
do despacho decisório que não homologou a compensação, de modo que o pagamento que
fundamentou o pedido é manifestamente indevido.
Além disso, argumenta que o direito creditório pleiteado decorre de mero erro
formal cometido quando da apuração do resultado acumulado até julho de 2017, já que ao
preencher a memória de cálculo preliminar do período acabou invertendo o sinal da conta
24100139 (PDD Exterior Grupo VC), o que acabou aumentando sua base tributável indevidamente.
Informa que a conta contábil 24100139 (PDD Exterior Grupo VC) refletia a variação
cambial relacionada à conta contábil 24100130 (PDD Exterior Grupo), que por sua vez controlava
contas a receber intragrupo de empresas situadas no exterior, especialmente a Venezuela.
Finaliza seu recurso com o seguinte pedido:
V – DO PEDIDO 71.
Por todo o exposto, é a presente para requerer o provimento do recurso
voluntário:
(I)
para decretar a nulidade da r. decisão recorrida, determinando-se o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para
que, em novo julgamento, seja apreciada a situação fática posta e
comprovada nos autos; e
(II)
no mérito, seja reformada a r. decisão recorrida, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório e determinando-se a homologação
integral da compensação declarada.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
O presente acórdão é paradigma de lote, nos termos do art. 87, parágrafo 1o do
RICARF, de modo que a decisão aqui proferida alcançará os demais processos integrantes do lote
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida padece de vício suscetível de lhe
provocar nulidade.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
6
Alega que o Colegiado partiu de premissa fática equivocada que a Recorrente teria
retificado a DCTF após excluir valores relativos a provisão para devedores duvidosos para a
apuração do IRPJ devido.
Entretanto, ainda segundo a defesa, o erro que ensejou a retificação da DCTF não
tem relação com o tratamento fiscal que foi oferecido às provisões para devedores duvidosos
porque se refere a mera inversão de sinal de lançamento na Conta Contábil no 24100139 (PDD
Exterior Grupo VC).
E esta conta, prossegue a Recorrente, diz respeito a lançamentos de variação
cambial para atualização e controle dos saldos de provisão de cada período, e não de provisão
para devedores duvidosos. Daí porque o fundamento da decisão recorrida “o valor contabilizado
como provisão para devedores duvidosos deve ser adicionado ao lucro líquido” não pode ser
usado para o indeferimento do direito creditório.
Não há como acolher a pretensão da Recorrente.
A decisão recorrida partiu da premissa fática informada na manifestação de
inconformidade, conforme seguinte passagem daquele apelo (com destaques ora acrescidos):
41. Com efeito, em uma apuração preliminar, a Requerente, ao promover os
ajustes ao lucro líquido (adições e exclusões) para fins de apuração do resultado
tributável, adicionou Provisão para Devedores Duvidosos (Conta Contábil no
24100139 - PDD Exterior GrupoVC), no valor de R$ 11.881.966,50, além de outras
adições e exclusões, apurando IRPJ a pagar, no período de janeiro a julho de 2017,
no valor de R$ 34.253.318,74.
42. Ao revisar e conciliar os seus controles de Provisão para Devedores
Duvidosos (Conta Contábil no 24100139 - PDD Exterior GrupoVC), a Requerente
constatou que, em vez de adicionar o valor de R$ 11.881.966,50, na verdade,
deveria ter sido excluído o montante de R$ 6.617.037,50, considerando a correta
movimentação dos saldos de provisões contábeis. Confira-se, a propósito, o
registro das movimentações da Conta Contábil no 24100139 (PDD Exterior Grupo
VC), extraído do SAP da Requerente:
Resta evidente, portanto, que toda a argumentação de mérito contida na
manifestação de inconformidade diz respeito ao tratamento contábil da provisão para devedores
duvidosos.
Portanto, a DRJ, quando considera que a provisão para devedores duvidosos não
pode ser excluída para apuração do IRPJ devido, parte da premissa fática apresentada pela defesa
e contra ela motiva e fundamenta sua decisão, não havendo qualquer indício de violação ao
direito de defesa da parte.
Por estes fundamentos, não acolho a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
3 – MÉRITO
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
7
Trata-se, na origem, de declaração de compensação não homologada em função da
constatação, pela autoridade responsável, que o suposto pagamento indevido estaria
integralmente utilizado para quitar débito declarado pelo sujeito passivo.
A Recorrente, de início, sustenta que não precisaria comprovar o erro cometido que
ensejou a retificação da DCTF, já que o procedimento teria ocorrido antes do despacho decisório
que não homologou a compensação.
Alega, contudo, que apresentou provas da existência do direito creditório e que
ainda assim a DRJ não considerou procedente sua manifestação.
Visando demonstrar a procedência do direito creditório, aduz os mesmos
argumentos apresentados como causa para a nulidade da decisão recorrida, acima reproduzidos.
Passo à análise dos argumentos da defesa.
De plano, há de se registrar que o recurso voluntário alterou substancialmente os
motivos de defesa apresentados na manifestação de inconformidade.
Na manifestação de inconformidade, a ora Recorrente informou que teria retificado
a DCTF em função da modificação no valor da estimativa de IRPJ apurado no balancete de redução
de julho de 2017 (com destaques ora acrescidos):
41. Com efeito, em uma apuração preliminar, a Requerente, ao promover os
ajustes ao lucro líquido (adições e exclusões) para fins de apuração do resultado
tributável, adicionou Provisão para Devedores Duvidosos (Conta Contábil no
24100139 - PDD Exterior GrupoVC), no valor de R$ 11.881.966,50, além de outras
adições e exclusões, apurando IRPJ a pagar, no período de janeiro a julho de 2017,
no valor de R$ 34.253.318,74.
42. Ao revisar e conciliar os seus controles de Provisão para Devedores
Duvidosos (Conta Contábil no 24100139 - PDD Exterior GrupoVC), a Requerente
constatou que, em vez de adicionar o valor de R$ 11.881.966,50, na verdade,
deveria ter sido excluído o montante de R$ 6.617.037,50, considerando a correta
movimentação dos saldos de provisões contábeis. Confira-se, a propósito, o
registro das movimentações da Conta Contábil no 24100139 (PDD Exterior Grupo
VC), extraído do SAP da Requerente:
[...]
Os ajustes procedidos na apuração do resultado do período de janeiro a julho de
2017, portanto, decorreram de revisão e conciliação realizadas na conta contábil representativa da
Provisão para Devedores Duvidosos.
Já no recurso voluntário, diante do fundamento adotado pelo acórdão recorrido
(inexistência de previsão legal para excluir a provisão para devedores duvidosos na apuração do
IRPJ), a Recorrente muda diametralmente de posição e informa que não se trata de provisão para
devedores duvidosos (com destaques ora acrescidos):
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
8
26. Mas não é só. A Conta Contábil no 24100139 (PDD Exterior GrupoVC) diz
respeito aos lançamentos das variações cambiais para fins de atualização e
controle dos saldos de provisão em cada período de apuração (mês a mês). Ou
seja, não se trata de valores a título de provisão para devedores duvidosos.
27. Assim, houve verdadeira confusão sobre a origem do direito creditório
pleiteado que, repise-se, não decorre de exclusão dos valores de provisão para
devedores duvidosos do lucro líquido para fins de apuração do IRPJ.
Na manifestação de inconformidade, a então manifestante constatou que “Ao
revisar e conciliar os seus controles de Provisão para Devedores Duvidosos (Conta Contábil no
24100139 - PDD Exterior GrupoVC), a Requerente constatou que, em vez de adicionar o valor de
R$ 11.881.966,50, na verdade, deveria ter sido excluído o montante de R$ 6.617.037,50...”.
Já no recurso voluntário, “...origem do direito creditório pleiteado que, repise-se,
não decorre de exclusão dos valores de provisão para devedores duvidosos...”.
O cotejo entre os dois argumentos permite concluir por uma clara e inaceitável
inovação recursal.
Ademais, a DRJ apresentou com absoluta clareza a norma que rege a dedutibilidade
da provisão para devedores duvidosos, fundamentando com clareza a improcedência da
pretensão creditória.
A provisão para devedores duvidosos somente pode ser deduzida na apuração do
IRPJ quando obedecidos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/1996 (com destaques
ora acrescidos):
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I – em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II – sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
9
III – com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV – contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha
se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o.
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais
parcelas implique o vencimento automático de todas as demais parcelas
vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e b do inciso II do § 1o e as
alíneas a e b do inciso II do § 7o serão considerados em relação ao total dos
créditos, por operação, com o mesmo devedor.
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de
operações com outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir
da data da decretação da falência ou do deferimento do processamento da
concordata ou recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser
deduzida como perda, observadas as condições previstas neste artigo.
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com
pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem
como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou
administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas
pessoas físicas.
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida
Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser registrados como perda
os créditos:
I – em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II – sem garantia, de valor:
a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança
administrativa; e c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
10
um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III – com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor:
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e b)
superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e IV –
contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o.
Como se não bastasse, a justificativa para os lançamentos contábeis realizados está
ligada a operações intragrupo, especificamente com empresas sediadas na Venezuela (com
destaques acrescidos):
53. E para que não restem dúvidas sobre a legitimidade do direito creditório
pleiteado, a Recorrente passa a comprovar a origem dos lançamentos realizados
na Conta Contábil no 24100139 (PDD Exterior Grupo VC) e, ainda, o tratamento
fiscal adotado para fins de apuração da “estimativa” de IRPJ do mês de julho de
2017.
54. À época, a Recorrente possuía um contas a receber com o exterior,
intragrupo, em grande parte com a Venezuela. Em razão de algumas questões
governamentais e dificuldades na remessa de divisas da Venezuela a outros
países, foi constituída uma provisão com o objetivo de cobrir eventuais riscos e
encargos, conhecidos ou calculáveis.
55. Contabilmente, as movimentações dos saldos da referida provisão eram
controladas em duas contas distintas, quais sejam, Conta no 24100130 (PDD
Exterior Grupo) e Conta no 24100139 (PDD Exterior Grupo VC).
Sustenta a Recorrente que a conta contábil 24100139 (PDD Exterior Grupo VC)
conteria lançamentos de variação cambial.
Entretanto, como a denominação da conta indica, seria variação cambial da conta
de provisão para devedores duvidosos (ou PDD, na sigla utilizada) e não há de se admitir que a
variação cambial de uma conta indedutível do IRPJ, seja dele dedutível.
Registre-se ainda que o § 6o do art. 9o da Lei no 9.430/1996 acima transcrito veda,
expressamente, a dedução de perdas no recebimento de crédito com pessoas jurídicas ligadas
entre si, motivo adicional para não ser admitida a razão da defesa para a erro que fundamentou a
retificação da DCTF.
Por fim, não foram juntados aos autos eventuais documentos que pudessem
comprovar que os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/1996 foram cumpridos pela
Contribuinte com vistas a deduzir, nos termos da Lei, eventuais perdas com crédito que tenha
experimentado.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.160 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920443/2018-41
11
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 192
DF CARF MF
Original